Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-24.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705269-24.2021.8.07.0017 AGRAVANTE: ROBERTO VENTURA DE MAGALHAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 62385272 apresentada pelo recorrido, porquanto apenas informa o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial interposto. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007